Tribunal: TRF3
Processo: 5002750-71.2020.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
441/1006)

5002750-71.2020.4.03.6141

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002750-71.2020.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ELIANA DA SILVA MOURA DROGARIA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA FREITAS DOS SANTOS - SP173437-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE NOVOS CREDENCIAMENTOS DESDE 2014. ATO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIVRE INICIATIVA E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por estabelecimento farmacêuticocontra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se pretendia compelir a União a realizar o credenciamento da autora no convênio “Aqui Tem Farmácia Popular”, integrante do Programa Farmácia Popular do Brasil.

A autora alegou ser pequena farmácia localizada no município de Itanhaém/SP e sustentou que, ao buscar aderir ao programa, foi informada de que o credenciamento de novas farmácias estava suspenso. Argumentou inexistir estabelecimento participante do programa na localidade e afirmou que a suspensão configuraria ilegalidade e violaria os princípios da isonomia, da livre iniciativa e do acesso à saúde.

A sentença entendeu que a suspensão decorreu de decisão administrativa do Ministério da Saúde e que a abertura de novos credenciamentos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, dependente de planejamento e disponibilidade orçamentária, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão do credenciamento de novos estabelecimentos no Programa Farmácia Popular do Brasil configura ilegalidade apta a justificar intervenção judicial; e (ii) se há direito subjetivo da autora ao credenciamento no programa pelo fato de preencher os requisitos previstos na regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pela Lei no 10.858/2004, tem por finalidade ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais a baixo custo, inclusive mediante convênios firmados com farmácias e drogarias da rede privada, na modalidade denominada “Aqui Tem Farmácia Popular”.

Os critérios de participação no programa são definidos por normas administrativas do Ministério da Saúde, cabendo à Administração avaliar a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária para a ampliação da rede credenciada.

Consta dos autos que o credenciamento de novos estabelecimentos farmacêuticos encontra-se suspenso desde 2014 por decisão administrativa de caráter geral, fundamentada em critérios de planejamento e na adequação às metas e aos recursos orçamentários disponíveis.

Nesse contexto, inexiste direito subjetivo ao credenciamento de novos estabelecimentos enquanto não houver abertura do procedimento administrativo destinado à ampliação da rede credenciada.

A abertura de novos credenciamentos constitui ato inserido no âmbito da discricionariedade administrativa. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na formulação de políticas públicas ou na alocação de recursos orçamentários.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade ou desvio de finalidade na suspensão do credenciamento. A medida possui caráter geral e foi aplicada indistintamente a todos os interessados, inexistindo demonstração de tratamento discriminatório em prejuízo da autora.

A suspensão também não viola os princípios da livre iniciativa ou da livre concorrência, pois não impede o exercício da atividade econômica pela empresa autora e o programa possui natureza assistencial voltada à ampliação do acesso da população a medicamentos subsidiados.

Não há afronta ao direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, uma vez que o Programa Farmácia Popular possui caráter complementar às políticas públicas de assistência farmacêutica já desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sob a vigência da Lei no 8.666/1993 não havia imposição legal de manutenção permanente de cadastramento de novos interessados em procedimentos de credenciamento. As disposições da Lei no 14.133/2021 sobre o tema não podem ser aplicadas retroativamente para impor obrigação inexistente à época da suspensão do credenciamento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece que o credenciamento de estabelecimentos no Programa Farmácia Popular depende de avaliação administrativa quanto à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, não configurando ilegalidade a suspensão de novos credenciamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos no Programa Farmácia Popular do Brasil constitui ato administrativo discricionário, condicionado à avaliação de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária pela Administração. 2. A suspensão geral do credenciamento de novos estabelecimentos no programa não configura, por si só, ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia, da livre iniciativa e do direito à saúde. 3. Inexiste direito subjetivo ao credenciamento enquanto não houver abertura de procedimento administrativo destinado à ampliação da rede credenciada.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; Lei no 10.858/2004; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.666/1993; Lei no 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, SS 5379, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.08.2020; TRF3, ApCiv 5017414-55.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 15.10.2021; TRF3, ApCiv 5002062-96.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 26.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002750-71.2020.4.03.6141

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: ELIANA DA SILVA MOURA DROGARIA - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA FREITAS DOS SANTOS - SP173437-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002750-71.2020.4.03.6141

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ELIANA DA SILVA MOURA DROGARIA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MONICA FREITAS DOS SANTOS - SP173437-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ELIANA DA SILVA MOURA DROGARIA – ME em face da r. sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por meio do qual se pretendia compelir a União a realizar o credenciamento da autora no convênio “Aqui Tem Farmácia Popular”, integrante do Programa Farmácia Popular do Brasil.

A autora sustenta ser pequena farmácia localizada no município de Itanhaém/SP e que buscou aderir ao referido programa, ocasião em que tomou conhecimento de que o credenciamento de novas farmácias se encontrava suspenso. Afirmou que, na localidade em que atua, não haveria estabelecimento participante do programa e que a suspensão do credenciamento configuraria ilegalidade.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a suspensão do credenciamento decorreu de decisão administrativa do Ministério da Saúde e que a abertura de novos credenciamentos se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, dependente de planejamento e disponibilidade orçamentária, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na formulação de políticas públicas.

Nas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, que a suspensão do credenciamento seria ilegal e afrontaria os princípios da isonomia, da livre iniciativa e do acesso à saúde, defendendo possuir direito ao credenciamento por preencher os requisitos previstos na regulamentação do programa.

A União apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002750-71.2020.4.03.6141

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ELIANA DA SILVA MOURA DROGARIA - ME

Advogado do(a) APELANTE: MONICA FREITAS DOS SANTOS - SP173437-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da legalidade da sentença que julgou improcedente o pedido de credenciamento da autora no programa “Aqui Tem Farmácia Popular”.

Pois bem.

O Programa Farmácia Popular do Brasil foi instituído pela Lei no 10.858/2004 com a finalidade de ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais a baixo custo. Inicialmente implementado por meio de rede própria, o programa foi posteriormente ampliado para a rede privada de farmácias e drogarias, mediante convênios firmados com o Ministério da Saúde, modalidade denominada “Aqui Tem Farmácia Popular”.

Os critérios para participação no programa são definidos por normas administrativas do Ministério da Saúde, cabendo à Administração avaliar a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária para ampliação da rede credenciada.

Conforme consta dos autos, o credenciamento de novos estabelecimentos farmacêuticos no âmbito do programa encontra-se suspenso desde o ano de 2014, por decisão administrativa de caráter geral adotada pelo Ministério da Saúde, motivada por critérios de planejamento e pela necessidade de adequação às metas e aos recursos orçamentários disponíveis.

Nesse contexto, não há falar em direito subjetivo ao credenciamento de novos estabelecimentos enquanto não houver abertura do procedimento administrativo destinado à ampliação da rede credenciada.

A abertura de novos credenciamentos constitui ato inserido no campo da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor público avaliar a necessidade e a oportunidade de expansão do programa.

Nessas hipóteses, o controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração na definição de políticas públicas ou na alocação de recursos orçamentários.

Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, “não se mostra admissível que uma decisão judicial venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública”, uma vez que ao Judiciário não cabe interferir nos fundamentos técnicos que orientam decisões administrativas (SS 5379, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26/08/2020).

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade na suspensão do credenciamento de novos estabelecimentos no programa.

A medida possui caráter geral e foi aplicada indistintamente a todos os interessados, não havendo indicação de tratamento discriminatório ou direcionamento específico em prejuízo da autora.

Também não procede a alegação de violação aos princípios da livre iniciativa ou da livre concorrência. A suspensão do credenciamento não impede o exercício da atividade econômica pela autora, tampouco configura prática anticoncorrencial, pois o programa possui natureza assistencial e finalidade pública, destinando-se a ampliar o acesso da população a medicamentos subsidiados, e não a fomentar o faturamento de estabelecimentos privados.

De igual modo, não há afronta ao direito à saúde previsto no artigo 196 da Constituição Federal. O programa Farmácia Popular possui caráter complementar às políticas públicas de assistência farmacêutica já desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde, não constituindo a única forma de acesso da população aos medicamentos essenciais.

No que se refere às regras relativas ao credenciamento, importa observar que, sob a vigência da Lei no 8.666/93, não havia obrigação de manutenção permanente de cadastramento de novos interessados. O procedimento de credenciamento era admitido pela jurisprudência e pelos órgãos de controle como forma de contratação direta, quando inviável a competição entre interessados, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, inexistia imposição legal que obrigasse a Administração a manter aberto, de forma contínua, o credenciamento de novos estabelecimentos.

Somente com a edição da Lei no 14.133/2021 passaram a existir regras gerais sobre o procedimento de credenciamento no âmbito das contratações públicas. Todavia, tais disposições não podem ser aplicadas retroativamente para impor à Administração obrigação inexistente à época da suspensão do programa, sob pena de violação à segurança jurídica.

Por outro lado, eventual discussão acerca da duração de convênios celebrados com estabelecimentos já credenciados não possui o condão de gerar, automaticamente, direito ao ingresso de novos participantes no programa.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a suspensão do credenciamento no Programa Farmácia Popular não configura ilegalidade apta a justificar intervenção judicial.

Confira-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CREDENCIAMENTO NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi implantado por meio da Lei n. 10.858/2004 e volta-se à assistência da saúde, com a finalidade de tornar eficaz o acesso da população aos medicamentos de baixo custo, sendo parte do custo dos medicamentos subsidiado pela União, mediante a assinatura de convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais filantrópicos, bem como em rede privada de farmácias e drogarias, conforme o Decreto n. 5.090/2004. 2. As diretrizes do Programa Farmácia Popular do Brasil foram estabelecidas por meio de portaria do Ministro de Estado da Saúde e os interessados a aderir ao programa deviam firmar convênio, aceitando todas as regras estabelecidas pelo Governo Federal, para que recebessem a contrapartida na venda de medicamentos, que era transferida pelo Fundo Nacional de Saúde. 3. Entretanto, o credenciamento de novos estabelecimentos farmacêuticos no Programa Farmácia Popular do Brasil foi interrompido em 05/12/2014, por decisão discricionária do Ministério da Saúde. 4. Vale salientar que, no âmbito da concretização dos direitos fundamentais, ao Poder Legislativo cumpre formular leis que viabilizem a sua realização, ao Executivo cabe executar as normas constitucionais e infraconstitucionais e ao Judiciário, por fim, como guardião da Constituição, compete efetuar o controle para que todos os direitos previstos na Lei Maior sejam de fato garantidos. 5. De fato, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direito reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 6. O controle judicial dos poderes discricionários das autoridades públicas é admitido quando estes são exercidos fora dos limites da lei ou tenham contrariado direitos fundamentais e princípios constitucionais. 7. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão pode comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais, determinados pela Constituição Federal. 8. No caso em comento, o credenciamento no Programa Farmácia Popular do Brasil não é ato administrativo vinculado, mas sim discricionário, pois condicionado à análise de conveniência e oportunidade pelo gestor do programa. 9. Constata-se que a suspensão do credenciamento no Programa Farmácia Popular do Brasil não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade a justificar a intervenção judicial nas funções e atribuições típicas do Poder Executivo. 10. Ademais, o credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, depende de meta e orçamento estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 11. Isto é, as inscrições e o cumprimento do Programa Farmácia Popular do Brasil dependem de dotações orçamentárias prévias e dos programas de prioridades, estabelecidos pela Administração Pública. 12. Ressalta-se que não há registro de que a apelante tenha aderido, no momento oportuno, ao cadastramento disponibilizado pelo Ministério da Saúde, conforme informou a União em contestação. Ou seja, não foram localizados registros de que o estabelecimento tenha apresentado o Requerimento e Termo de Adesão (RTA), nos termos definidos pelo artigo 10 na norma regulamentadora do PFPB, enquanto esteve disponibilizado o credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos no âmbito do PFPB "Aqui Tem Farmácia Popular" pelo Ministério da Saúde. 13. Assim, ressalta que o Ministério da Saúde ofertou igual oportunidade a todos os estabelecimentos farmacêuticos, sem distinção, para solicitar adesão ao Programa. Entretanto, a empresa autora foi inerte, deixando de fazer a solicitação de credenciamento em tempo oportuno. 14. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente. 15. Apelação desprovida.”

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5017414-55.2019.4.03.6105 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO, TRF3 - 3a Turma, DJEN DATA: 15/10/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇA FUNDAMENTADA: PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROGRAMA "AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR". SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CREDENCIAMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Juiz a quo adotou fundamentação suficiente o julgamento de improcedência do pedido, não havendo que se cogitar de nulidade pelo simples fato de não ter se manifestado expressamente sobre cada um dos argumentos que a parte gostaria de ver perscrutados, mas que não são fundamentais à solução da controvérsia posta em deslinde. 2. O credenciamento de novos estabelecimentos no programa "Aqui tem Farmácia Popular", constituído por meio de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, está temporariamente suspenso, por deliberação do Ministério da Saúde desde o ano de 2014, pautada dentre outros fatores, na meta e no orçamento estabelecidos. A interrupção do credenciamento se deu erga omnes e não há, no momento, previsão para abertura de novos credenciamentos. 3. Não há que se cogitar de direito ao credenciamento, mesmo que preenchidos os requisitos previstos na portaria de regência, enquanto não houver abertura do processo de credenciamento para novas farmácias e drogarias. Sim, pois a abertura de novos credenciamentos não éato vinculado, mas sim ato discricionário da administração pública, ou seja, cabe ao gestor do programa analisar a conveniência e oportunidade da ampliação da rede de farmácias e drogarias participantes do programa, não cabendo ao Judiciário interferir na definição de políticas públicas, substituindo os gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, a menos no caso de comprovada ilegalidade ou de violação à ordem constitucional vigente, para a necessária correção de rumos, mas jamais - repita-se - para promover a mudança das políticas adotadas. 4. A suspensão temporária do credenciamento de farmácias no programa "Aqui tem Farmácia Popular" não caracteriza, por si só, ilegalidade ou inconstitucionalidade a justificar a intervenção judicial. A suspensão se deu por critérios de conveniência e oportunidade da Administração e não viola os princípios da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, sequer o disposto nos arts. 196 da Constituição Federal e 25 da Lei no 8.666/93. 5. O programa "Aqui Tem Farmácia Popular", enquanto esteve disponibilizado o credenciamento, ofertou igualdade de oportunidade a todos os estabelecimentos farmacêuticos, sem distinção, para adesão ao programa, inexistindo nos autos notícia de que a autora tenha solicitado o seu credenciamento em tempo oportuno. O simples fato da suspensão temporária, portanto, não implica em violação ao princípio da isonomia. 6. Também não há que se cogitar de violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência porque a suspensão temporária dos credenciamentos não impede a autora de exercer atividade econômica, sequer dá ensejo à concorrência desleal. Sim, pois se trata de programa de nítido caráter assistencial da população, que não foi concebido para fomentar as vendas e não tem o objetivo de aumentar o faturamento dos estabelecimentos credenciados. 7. A aventada violação ao art. 196 da Constituição Federal é despida de qualquer fundamento na medida em que o programa tem característica complementar de acesso à assistência farmacêutica. Ou seja, o acesso à saúde da população continua a ser garantido pelo SUS, nas unidades básicas de postos de saúde, tendo o programa Farmácia Popular natureza complementar, como alternativa de acesso. 8. A Lei no 8.666/93 não cuidou do credenciamento, inexistindo sob sua égide qualquer imposição de cadastramento permanente de novos interessados. Não há que se cogitar de aplicação da regra inserta no parágrafo único do art. 79 da Nova Lei de Licitações - Lei no 14.133/2021, pois referida regra, além de necessitar de regulamentação, deve ser aplicada apenas aos credenciamentos a serem iniciados sob sua égide, sob pena de violação à segurança jurídica. Portanto, ela não tem o condão de obrigar a Administração Pública a realizar credenciamentos isolados daqueles que recorrem ao Judiciário porque ao tempo em que suspensos os novos credenciamentos ela não vicejava, não se podendo cogitar de ilegalidade. 9. Por fim, a questão da aventada violação ao art. 57, II, da Lei no 8.666/93 pela autora não merece maiores digressões porque ainda que eventualmente se reconheça que os convênios atualmente vigentes excedem cinco anos e que violariam a regra em comento, isso, por si só, não tem o condão de conduzir ao resultado almejado pela autora, qual seja, o reconhecimento do seu direito ao credenciamento. 10. Apelação improvida, com inversão da sucumbência.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5002062-96.2020.4.03.6113 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - 6a Turma, DJEN DATA: 26/10/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Diante desse cenário, conclui-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO FARMACÊUTICO. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DE NOVOS CREDENCIAMENTOS DESDE 2014. ATO DISCRICIONÁRIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LIVRE INICIATIVA E DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por estabelecimento farmacêuticocontra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, na qual se pretendia compelir a União a realizar o credenciamento da autora no convênio “Aqui Tem Farmácia Popular”, integrante do Programa Farmácia Popular do Brasil.

A autora alegou ser pequena farmácia localizada no município de Itanhaém/SP e sustentou que, ao buscar aderir ao programa, foi informada de que o credenciamento de novas farmácias estava suspenso. Argumentou inexistir estabelecimento participante do programa na localidade e afirmou que a suspensão configuraria ilegalidade e violaria os princípios da isonomia, da livre iniciativa e do acesso à saúde.

A sentença entendeu que a suspensão decorreu de decisão administrativa do Ministério da Saúde e que a abertura de novos credenciamentos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, dependente de planejamento e disponibilidade orçamentária, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a suspensão do credenciamento de novos estabelecimentos no Programa Farmácia Popular do Brasil configura ilegalidade apta a justificar intervenção judicial; e (ii) se há direito subjetivo da autora ao credenciamento no programa pelo fato de preencher os requisitos previstos na regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pela Lei no 10.858/2004, tem por finalidade ampliar o acesso da população a medicamentos essenciais a baixo custo, inclusive mediante convênios firmados com farmácias e drogarias da rede privada, na modalidade denominada “Aqui Tem Farmácia Popular”.

Os critérios de participação no programa são definidos por normas administrativas do Ministério da Saúde, cabendo à Administração avaliar a conveniência, a oportunidade e a disponibilidade orçamentária para a ampliação da rede credenciada.

Consta dos autos que o credenciamento de novos estabelecimentos farmacêuticos encontra-se suspenso desde 2014 por decisão administrativa de caráter geral, fundamentada em critérios de planejamento e na adequação às metas e aos recursos orçamentários disponíveis.

Nesse contexto, inexiste direito subjetivo ao credenciamento de novos estabelecimentos enquanto não houver abertura do procedimento administrativo destinado à ampliação da rede credenciada.

A abertura de novos credenciamentos constitui ato inserido no âmbito da discricionariedade administrativa. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na formulação de políticas públicas ou na alocação de recursos orçamentários.

No caso concreto, não se verifica ilegalidade ou desvio de finalidade na suspensão do credenciamento. A medida possui caráter geral e foi aplicada indistintamente a todos os interessados, inexistindo demonstração de tratamento discriminatório em prejuízo da autora.

A suspensão também não viola os princípios da livre iniciativa ou da livre concorrência, pois não impede o exercício da atividade econômica pela empresa autora e o programa possui natureza assistencial voltada à ampliação do acesso da população a medicamentos subsidiados.

Não há afronta ao direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, uma vez que o Programa Farmácia Popular possui caráter complementar às políticas públicas de assistência farmacêutica já desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Sob a vigência da Lei no 8.666/1993 não havia imposição legal de manutenção permanente de cadastramento de novos interessados em procedimentos de credenciamento. As disposições da Lei no 14.133/2021 sobre o tema não podem ser aplicadas retroativamente para impor obrigação inexistente à época da suspensão do credenciamento.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte reconhece que o credenciamento de estabelecimentos no Programa Farmácia Popular depende de avaliação administrativa quanto à conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária, não configurando ilegalidade a suspensão de novos credenciamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos no Programa Farmácia Popular do Brasil constitui ato administrativo discricionário, condicionado à avaliação de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária pela Administração. 2. A suspensão geral do credenciamento de novos estabelecimentos no programa não configura, por si só, ilegalidade ou violação aos princípios da isonomia, da livre iniciativa e do direito à saúde. 3. Inexiste direito subjetivo ao credenciamento enquanto não houver abertura de procedimento administrativo destinado à ampliação da rede credenciada.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; Lei no 10.858/2004; CPC, art. 85, §11; Lei no 8.666/1993; Lei no 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, SS 5379, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de 26.08.2020; TRF3, ApCiv 5017414-55.2019.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho, 3a Turma, j. 15.10.2021; TRF3, ApCiv 5002062-96.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, 6a Turma, j. 26.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão